Tribunal: TJDFT
Processo: 0708741-59.2023.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. APELAÇÃO. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. INVIABILIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO. CONCURSO PÚBLICO. CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DO DISTRITO FEDEERAL (CBMDF). EDITAL N. 1/2016. CURSO DE FORMAÇÃO DE PRAÇAS. DESISTÊNCIA DE CANDIDATOS COM MELHOR CLASSIFICAÇÃO. DIREITO À NOMEAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO.
1. “O pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de concessão de tutela recursal em recurso de apelação deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao tribunal, ou, quando já distribuído o recurso, ao relator, por petição própria, e não como preliminar recursal, na forma prevista no artigo 1.012, § 3o, incisos I e II, do Código de Processo Civil. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1835227, 07033817620238070008, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 19/3/2024, publicado no DJE: 4/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
2. O “direito à nomeação se estende ao candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital, mas que passe a figurar entre as vagas em decorrência da desistência de candidatos classificados em colocação superior” (ARE 1058317 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 01/12/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-289 DIVULG 14-12-2017 PUBLIC 15-12-2017).
3. Recurso parcialmente conhecido e provido.